Tribunal: TJPA
Processo: 0806446-08.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7735 - Retificação de Nome
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806446-08.2018.8.14.0028

APELANTE: LIDIA BARBOSA DE CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº
: 0806446-08.2018.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

MARABÁ-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
LÍDIA BARBOSA DE CARVALHO

DEFENSORIA PÚBLICA:

ADONAI OLIVEIRA FARIAS

MINISTÉRIO PÚBLICO: JOÃO GUALBERTO DOS SANTOS SILVA – 12ª PJC

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ALTERAÇÃO DE PRENOME E SOBRENOME. PRECEDÊNCIA DO REGISTRO ORIGINAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Lídia Barbosa de Carvalho contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá-Pará, que julgou improcedente o pedido de retificação de seu registro civil para incluir o prenome “Maria” e a preposição “de” entre os sobrenomes, conforme certidão de registro civil de 1979 e registro de identidade de 1988.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a retificação do registro civil para inclusão do prenome e da preposição solicitados é cabível diante dos documentos apresentados pela apelante; e (ii) determinar se o erro no nome da genitora registrado como "Maria Pereira Barros" deve ser corrigido para "Maria Pereira Barbosa".

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A retificação de registro civil fundamenta-se na necessidade de que os dados registrados reflitam a realidade e atendam ao interesse legítimo, conforme o artigo 109 da Lei n. 6.015/73.

4.

O artigo 56 da Lei n. 14.382/2022 confere ao titular do registro a possibilidade de alteração de prenome sem necessidade de justificativa, permitindo que, ao atingir a maioridade, requeira a mudança independentemente de sentença judicial, quando não houver óbices legais.

5.

No caso concreto, o nome da apelante e de sua genitora foram grafados erroneamente nos documentos em análise, o que justifica a correção para atender à verdade documental.

6.

A jurisprudência admite a alteração de prenome e de sobrenome quando há erro material ou documento comprobatório que ateste a divergência em relação ao registro civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A retificação de registro civil é admitida quando comprovado erro material ou divergência documental que justifique a alteração.

2.

O artigo 56 da Lei n. 14.382/2022 permite a alteração de prenome sem exigência de motivação judicial após a maioridade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 6.015/73, art. 109; Lei n. 14.382/2022, art. 56.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.049775-0/001, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª Câmara Cível Especializada, j. 09.10.2024, pub. 10.10.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº
: 0806446-08.2018.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

MARABÁ-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
LÍDIA BARBOSA DE CARVALHO

DEFENSORIA PÚBLICA:

ADONAI OLIVEIRA FARIAS

MINISTÉRIO PÚBLICO: JOÃO GUALBERTO DOS SANTOS SILVA – 12ª PJC

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

LÍDIA BARBOSA DE CARVALHO
interpôs Recurso de Apelação Cível contra Sentença proferida pela 1ª Vara

Cível e Empresarial da Comarca de

Marabá-Pará, que julgou improcedente o pedido inicial.( PJe ID 13981471, páginas 1-3).

Declaratórios apresentados. ( PJe ID 13981474, página 1).

Recurso de Embargos de Declaração conhecido e inacolhidos.( PJe ID 13981477, páginas 1-2)

Em razões recursais, a Apelante sustenta os seguintes argumentos:

-inclusão do prenome
Maria
no registro
Lídia Barbosa de Carvalho
fundado em almejo pessoal e

-necessidade de colocação da preposição
De

entre os sobrenomes
Barbosa
e
Carvalho
dada sua existência na Certidão de Registro Civil lavrado em 1979 e no Registro de Identidade cadastrado em 1988;

E, ao final, requer:

-recebimento do Recurso e

- conhecimento e provimento da Apelação Cível conforme termos avençados.( Pje ID13981479, páginas 1-4).

Em parecer, o Ministério Público se posiciona pelo conhecimento e provimento recursal.( PJe ID 19275414, páginas 1-3.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº
: 0806446-08.2018.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

MARABÁ-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
LÍDIA BARBOSA DE CARVALHO

DEFENSORIA PÚBLICA:

ADONAI OLIVEIRA FARIAS

MINISTÉRIO PÚBLICO: JOÃO GUALBERTO DOS SANTOS SILVA – 12ª PJC

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo o Recurso de Apelação Cível porque verificados a presença dos requisitos de admissão extrínseca e intrínseca.

Inicio o voto com os destaques correspondentes à retificação do Registro Civil, a saber:

1º: Nome grafado

erroneamente: Lídia Barbosa Carvalho.

Nome a ser grafado acertadamente:
Maria
Lídia Barbosa
de
Carvalho

e

2º: Nome grafado erroneamente: Maria Pereira Barros.

Nome a ser grafado acertadamente: Maria Pereira
Barbosa.

O item 1 se refere ao nome da Apelante e o item 2, por sua vez, trata do nome de sua

genitora.

Pois bem. A retificação judicial de registro civil cabível é quando a informação havida no documento equivocado não coaduna com a realidade, conforme ditames do artigo 109 da Lei n. 6.015/73.

De outro norte, o artigo 56 da Lei n. 14.382/2022 aduz a possibilidade de alteração de prenome sem dispensar qualquer explicação, daí autorizar ao julgador primevo adotar a medida cabível a cada caso ante a flexibilidade de observância ao critério da legalidade irrestrita.

Nesse sentido.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REGISTRO CIVIL -
MUDANÇA DE PRENOME - ART. 56 DA LEI 14.382/2022
- SEGUNDA ALTERAÇÃO - ARREPENDIMENTO - IMPOSSIBILIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO - MENOR DE IDADE - JUSTIFICATIVA NECESSÁRIA.

A retificação do registro civil apenas é admitida em caráter excepcional, somente devendo ser autorizada quando houver justo motivo.
Ao prever a possibilidade de retificação do registro de nome, em situações excepcionais, o legislador não prestigiou o subjetivismo ou o sentimento do seu portador.
A Lei nº 14.382/2022 alterou a lei nº 6.015/73 passando a permitir a pessoa natural, após atingida a maioridade, requerer imotivadamente a alteração de seu prenome e independentemente de sentença judicial.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.049775-0/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 09/10/2024, publicação da súmula em 10/10/2024).O destaque é meu.

Analisando os termos da Certidão de Assento de Nascimento original, fácil perceber a necessidade de prover as razões recursais eis que:

1º: O nome da genitora da Apelante grava Maria Pereira
Barbosa
e não
Maria Pereira Barros
como

consigna

o Registro de Identidade

juntado no PJe ID 13981433,página 1, merecendo a dada correção e

2º: O nome da Apelante grava
Maria
Lídia Barbosa
de
Carvalho e não
Lídia Barbosa Carvalho como consta no PJe ID 13981432,página 1.

À vista disso, a sentença combatida merece reforma dado o equívoco no exame documental.

Portanto, conheço e dou provimento ao Recurso de Apelação Cível para reforma integral da objurgada e, por via de consequência, julgo procedente

o almejo inicial

a fim de que os nomes apontados sejam retificados conforme fundamentação acima esposada.

Sem custas eis estar sob o manto da gratuidade processual, nesta compreendida a verba honorária.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 28/11/2024